Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista o falecimento de mercede ermínia barbiani, a herdeira requereu habilitação (ID. 21363115 - Págs. 1/3). Cite-se o apelante para se manifestar em cinco dias (art. 690 do CPC). Logo em seguida, tornem os autos conclusos para decisão sobre a habilitação. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15